Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-68.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Alimentos devidos a menor. Extinção pelo pagamento. Supressio. Impossibilidade. Direito alimentar irrenunciável e indisponível, em favor de menor incapaz.
1. O instituto da supressio exige demora desleal no exercício do direito apta a gerar legítima confiança na parte contrária de que ele não mais será exigido, o que não se compatibiliza com a natureza do crédito alimentar.
2. O direito a alimentos, em relação aos menores, é irrenunciável e indisponível (CCB 1.707), devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.
3. A inércia do representante legal não pode prejudicar o alimentando, pois o direito aos alimentos pertence ao menor, e não a seus representantes.